Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717909-15.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, OSVALDO APARECIDO PAIVA D E S P A C H O Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração de ID 32967124, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator